Tribunal: TJMT
Processo: 1024973-50.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024973-50.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KAUHUANE FERNANDES GONCALVES - CPF: 055.463.261-66 (RECORRENTE), RANIELE MARCIA SCALCO - CPF: 045.246.171-59 (ADVOGADO), YASMIN OLIVEIRA DE SIQUEIRA - CPF: 051.190.171-26 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO:1024973-50.2022.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

RECORRENTE: KAUHUANE FERNANDES GONÇALVES

RECORRIDO: GOL LINHAS AÉRES S/A

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

SESSÃO VIRTUAL: 24/04/2023

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – CANCELAMENTO DE VOO- ATRASO DE 16 HORAS – DANO MATERIAL PROVADO – DANO MORAL OCORRENTE PELA DEMORA EM EXCESSO E TOTAL AUSÊNCIA DE AUXÍLIO –FIXAÇÃO EM SEGUNDO GRAU DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Observado o inconteste cancelamento de voo, com atraso de quase 16 horas para a sua ocorrência, por causa de fortuito interno de manutenção, deve a companhia aérea indenizar o autor pelos danos materiais, bem como, ocorrente a violação moral pela demora em excesso, pela total ausência de auxílio, com dano material causado, trazendo série de transtornos em cidade que não é da origem do autor, sendo fixado o dano moral em segundo grau dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado contra a sentença que julgou improcedentes os pleitos de dano material e moral pelo atraso de voo, da ordem de 16 horas, pugnando o recurso pelo acolhimento do dano material e moral.

Intimado a apresentar as contrarrazões o recorrido quedou-se inerte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Após a detida análise dos autos a parte recorrida na peça de contestação confessa o cancelamento do voo, com atraso de 16 horas, sendo um voo de Porto Alegre com destino a Cuiabá, saindo só no dia seguinte ao inicialmente contratado.

A despeito da conclusão do magistrado de primeiro grau divirjo do mesmo em relação ao caderno fático probatório dos autos.

Desde a inicial a parte demonstra que diante do atraso / cancelamento teve que pagar uma diária a mais de hotel, sem ter tido nenhuma ajuda por parte da empresa recorrida, pelo que se mostra pela prova de transferência de valores, no importe de R$ 180,00, advindo daí o valor do prejuízo material, sendo que, se não era a residência da autora e estava dividindo o hotel com a sua parceira de viagem, a prova de transferência e conversas entre estas demonstra o custo de sua hospedagem, sendo que, o valor da diária está pra lá de compatível com o valor de uma diária a mais, levando em conta ainda que a autora não morava na localidade e teria que, fatalmente pagar um local para ficar.

Por outro lado, o dano moral se mostra pelo cancelamento, pela espera, pela agrura que se é num caso como este com cancelamento e atraso, de quase 16 horas, sendo que, não se necessita muito esforço para abstrair quais os problemas passados pela recorrente, sendo que, pelas regras de experiência comum, simplesmente, em tais casos observa-se o total descaso das empresas aéreas e a recorrida não mostrou que moveu uma “palha” para atenuar os atropelos causados à autora, advindo de toda a situação a violação à moral da mesma pela angústia e sofrimento sofrido com a situação, de onde, arbitro o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

Repise-se ainda que eventual manutenção ou malha aérea é um caso de fortuito interno e não pode ser transmitido ao consumidor qualquer atenuante ou responsabilidade pelos fatores desencadeados pelos mesmos.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

a)Condenar a recorrida / reclamada ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 180,00 atualizados pelo INPC a partir da data do pagamento e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

b)Condenar a recorrida / reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) atualizados pelo INPC a partir desta data e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida;

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voo.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023